Tribunal: TJMT
Processo: 1045728-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045728-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), ZANATA & LIMA ZANATA LTDA - CNPJ: 26.548.172/0001-98 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), MARIANA SOUZA ZANATA - CPF: 052.062.361-44 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA CAETANO DE LIMA - CPF: 368.138.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

ZANATA & LIMA ZANATA LTDA
.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA:
DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. MICROEMPRESA. FRUSTRAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL.
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por microempresa contra decisão que deferiu a penhora de 30% de seu faturamento mensal, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário no valor de R$ 88.071,39, em razão da frustração das tentativas anteriores de constrição patrimonial pelos meios eletrônicos disponíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve:

(i) saber se a penhora de faturamento, em percentual fixado pelo juízo a quo, compromete a atividade empresarial da executada, configurando-se medida excessivamente onerosa;

(
ii
) se estão presentes os requisitos legais para autorizar a constrição, nos termos do art. 866 do CPC/2015, inclusive a nomeação de administrador-depositário;

(
iii
) se é admissível a redução do percentual da penhora para preservar a continuidade das atividades empresariais, sem comprometer a efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora sobre o faturamento possui natureza excepcional e exige demonstração da inexistência de outros bens penhoráveis e da viabilidade
da medida, conforme jurisprudência do STJ.

4. No caso, restaram frustradas todas as tentativas anteriores de localização de bens, e não houve por parte da agravante a indicação de meios menos onerosos para cumprimento da obrigação.

5. A alegação genérica de comprometimento da atividade empresarial, desacompanhada de prova contábil idônea, não autoriza o afastamento da constrição.

6. Todavia, em atenção ao princípio da proporcionalidade e diante das peculiaridades do caso concreto, mostra-se razoável a redução do percentual da penhora de 30% para 20% do faturamento mensal da agravante.

7. Ressalva-se a possibilidade de reavaliação da medida pelo juízo de origem, à luz da evolução da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, para reduzir a penhora sobre o faturamento mensal da agravante para 20%.

Tese de julgamento:

"1. A penhora sobre faturamento empresarial deve ser precedida de demonstração da inexistência de bens penhoráveis e da viabilidade da medida, nos termos do art. 866 do CPC.

2. A ausência de comprovação contábil da alegada onerosidade excessiva não impede a constrição, mas autoriza, em casos justificados, a mitigação do percentual para atender à proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 805,
p.u
., e 866.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1907278/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13/12/2021,
DJe
17/12/2021; TJMT, N.U 1014607-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11/09/2024, DJE 16/09/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Zanata & Lima Zanata Ltda, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1039201-02.2025.8.11.0041, ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT.

Na origem, a exequente promove execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, cujo valor atualizado do débito, segundo consta dos autos, alcança aproximadamente R$ 88.071,39. Diante da frustração das tentativas de constrição patrimonial por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis, notadamente SISBAJUD e RENAJUD, o credor requereu a penhora de percentual do faturamento da empresa executada.

O Juízo de primeiro grau, por meio da decisão combatida, deferiu a penhora de 30% do faturamento mensal da agravante, determinando a expedição de mandado para cumprimento urgente por oficial de justiça plantonista, até a integral satisfação da obrigação.

Em razões recursais,
o
s

a gravante s invoca m os seguintes questionamento
s fático-jurídicos
:

Sustenta, em síntese, que a decisão agravada seria excessivamente onerosa, por se tratar de microempresa, afirmando que a constrição no patamar fixado comprometeria a continuidade de suas atividades.

Aduz, ainda, que a penhora de faturamento possui caráter excepcional e subsidiário, exigindo o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 866 do Código de Processo Civil, dentre eles a nomeação de administrador-depositário, o que não teria sido observado na decisão recorrida.

Por fim, a reforma da decisão, para afastar a penhora ou,
subsidiariamente, reduzir o percentual fixado.

O pedido de tutela recursal foi apreciado e indeferido por decisão deste Relator
, ante a ausência de demonstração, de forma cumulativa, dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, conforme se extrai da decisão de
ID no 337818876.

A parte agravada apresentou contraminuta ao recurso interposto, na qual sustenta o não provimento do Agravo de Instrumento e a consequente manutenção da decisão proferida pelo juízo a quo
(ID no 341110890).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

ZANATA & LIMA ZANATA LTDA

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Co
nforme relatado anteriormente
, trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Zanata & Lima Zanata Ltda, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1039201-02.2025.8.11.0041, ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT.

Na origem, a exequente promove execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, cujo valor atualizado do débito, segundo consta dos autos, alcança aproximadamente R$ 88.071,39. Diante da frustração das tentativas de constrição patrimonial por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis, notadamente SISBAJUD e RENAJUD, o credor requereu a penhora de percentual do faturamento da empresa executada.

O Juízo de primeiro grau, por meio da decisão combatida, deferiu a penhora de 30% do faturamento mensal da agravante, determinando a expedição de mandado
para cumprimento urgente por oficial de justiça plantonista, até a integral satisfação da obrigação.

Pois bem. Passo à análise das teses suscitadas pelo recorrente.

Da onerosidade excessiva. Do caráter excepcional da medida.
Defende
a reforma da decisão, para afastar a penhora ou, subsidiariamente, reduzir o percentual fixado.

No presente caso, a parte agravante insurge-se contra a decisão que deferiu a penhora de percentual do faturamento de sua empresa, fixada no patamar de 30% (trinta por cento), ao argumento de que a medida se revela excessivamente onerosa, em afronta ao princípio da menor onerosidade ao devedor, além de comprometer a continuidade de suas atividades empresariais, razão pela qual pugna pela sua revisão por esta instância revisora.

Todavia, a análise detida dos autos revela que tais alegações não se fazem acompanhar de qualquer proposta concreta ou alternativa viável capaz de viabilizar a satisfação do crédito de forma menos gravosa.

C
ompulsando-se os autos de origem, constata-se que a autorização da penhora sobre o faturamento não decorreu de decisão açodada ou prematura, mas foi precedida de longa marcha processual, na qual restaram esgotados os meios ordinários de satisfação do crédito. Diversas diligências foram realizadas pelo juízo de origem com vistas à localização de bens penhoráveis, todas infrutíferas, evidenciando a inexistência de patrimônio disponível capaz de garantir a execução por meios menos invasivos.

O agravante não indicou bens passíveis de constrição, tampouco apresentou plano de pagamento ou qualquer outra modalidade executiva apta a assegurar a efetividade da execução sem a incidência sobre o faturamento, mantendo-se inerte, conforme se verifica do ID no 211869403.

Nessas circunstâncias, a mera invocação abstrata do princípio da menor onerosidade, desacompanhada da indicação de meio igualmente eficaz e menos gravoso, não se mostra suficiente para afastar a medida constritiva adotada, nos termos do art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ainda nessa senda, cumpre ressaltar que, embora a penhora sobre o faturamento da empresa, prevista no art. 866 do Código de Processo Civil, possua natureza excepcional e deva ser admitida apenas quando demonstrada a inexistência de outros bens penhoráveis ou a dificuldade de alienação dos já constritos, bem como a suficiência e viabilidade da medida para a satisfação do crédito, sem comprometer a continuidade da atividade empresarial do executado, a jurisprudência hodierna tem se orientado no sentido de admitir a adoção dessa modalidade constritiva, desde que observados tais pressupostos, como meio legítimo e eficaz de assegurar a efetividade da execução.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO A
QUO .
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
É cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, em não existindo patrimônio outro suficiente, visando, por um lado, disponibilizar forma de constrição menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir de forma idônea e eficaz a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução.
Precedentes. 2. No caso, o
eg
. Tribunal de Justiça
autorizou a penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento da ora recorrente, reconhecendo ser a medida excepcional, adotada por ter resultado infrutífera a busca por outros bens penhoráveis.
Rever a conclusão do acórdão recorrido, quanto à inexistência de outros bens penhoráveis em nome do devedor, demandaria o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1907278 SP 2021/0164077-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA – CAPITAL DE GIRO ESSENCIAL À MANUTENÇÃO DA EMPRESA – NÃO COMPROVAÇÃO –
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO – INDICAÇÃO DE IMÓVEL EM NOME DOS SÓCIOS – INDEFERIMENTO – PERIGO DE INSUBISISTÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O reconhecimento da impenhorabilidade de valores encontrados em conta corrente de pessoa jurídica exige a efetiva comprovação de que se trata de capital de giro essencial à continuidade das atividades.
[...]”
(N.U 1014607-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 16/09/2024)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA COM CNPJ INAPTO. POSSIBILIDADE.
PROVIMENTO DO RECURSO.

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A inaptidão cadastral do CNPJ por omissão de declarações não impede, por si só, a penhora sobre o faturamento da empresa. 2. A ausência de lucros distribuídos não comprova a inexistência de faturamento. 3.
A execução deve se realizar no interesse do credor, sendo admissível a penhora sobre faturamento em percentual razoável quando frustradas outras medidas.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II; 797; 805; 866. Instrução Normativa RFB no 2.119/2022,
arts
. 9o, 38, 49 e 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
no 2.787.405/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 29/09/2025, DJEN 02/10/2025.

(N.U 1034510-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026)

De igual modo, a alegação de que a penhora de 30% do faturamento comprometeria o regular funcionamento da empresa não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

Embora o agravante afirme que o percentual fixado seria incompatível com sua realidade financeira, não trouxe documentação contábil idônea apta a demonstrar, de forma objetiva, que a constrição inviabilizaria o pagamento de despesas ordinárias, a manutenção do capital de giro ou mesmo a continuidade das atividades empresariais. Inexistem nos autos balanços, demonstrativos de resultado, declarações fiscais ou quaisquer outros documentos técnicos que permitam concluir pela efetiva asfixia financeira alegada.

Registre-se, ainda, que é ônus do executado trazer aos autos a documentação fiscal e contábil completa apta a demonstrar eventual excesso ou onerosidade da medida executiva, providência que não foi observada nem na origem, nem em sede de Agravo de Instrumento.

Não obstante tal omissão probatória, e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de se tratar de microempresa, entendo razoável e prudente a redução do percentual de constrição sobre o faturamento para 20% (vinte por cento).

Frise-se que, embora o executado não tenha comprovado que a constrição no patamar de 30% de seus rendimentos caracterizaria onerosidade excessiva, a redução ora promovida atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, preservando a efetividade da execução sem descurar da necessidade de resguardar minimamente a atividade empresarial.

Ademais, nada impede que, em futura análise, o juízo monocrático, à vista dos resultados das ordens de bloqueio mensais e da evolução da execução, venha a sopesar a manutenção ou eventual alteração do quantum fixado em 20% (vinte por cento), adequando a medida às circunstâncias fáticas que se apresentarem no curso do feito.

Nesse contexto, a penhora do faturamento, ora ajustada ao percentual de
20%
(vinte por cento)
, mostra-se adequada, proporcional e necessária, atendendo à finalidade de conferir efetividade à execução, sem que tenha sido demonstrado, de forma concreta, qualquer comprometimento da atividade empresarial, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida, com a redução parcial do percentual de constrição.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para reduzir o quantum fixado para o patamar de
20% (vinte por cento) ao mês sobre o valor do
faturamento da empresa
, até a integral satisfação da obrigação,
mantendo-se, no mais,
incólume
a decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026